Tribunal: TJES
Processo: 0001138-06.2010.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001138-06.2010.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO: SANDRO DE OLIVEIRA TESCH e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nunciação de obra nova e demolição, sob o fundamento de que a medida é drástica e não houve o atendimento do ônus probatório pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial, após inércia da parte autora na fase de especificação de provas, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas do fato constitutivo do direito, seria cabível a extinção do feito sem resolução de mérito ou o julgamento de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a parte que permanece inerte ao ser intimada para especificar provas sofre os efeitos da preclusão, ainda que tenha formulado pedido na petição inicial.

4. No caso concreto, o município quedou-se inerte após duas intimações para dar prosseguimento ao feito e viabilizar a instrução, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5. Não se verifica
error in procedendo
, pois o juiz não extinguiu o feito por abandono, mas realizou o julgamento de mérito (art. 487, I, do CPC) pela ausência de comprovação de risco ou vício estrutural que justificasse a demolição, ônus que incumbia ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Preclui o direito à produção de prova quando a parte, intimada para especificá-la, permanece inerte, ainda que tenha requerido prova pericial na petição inicial. 2. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoriza o julgamento de improcedência do pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T3, j. 09/11/2022; STJ, AREsp 2.666.676/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 09/02/2026; STJ, Tema 1059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
, contra a r. sentença (id. 18182099) que, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido de Demolição
ajuizada em face de
SANDRO DE OLIVEIRA TESCH e DANIELLE CRISTINE SEIBEL TESCH
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 14886978), alega a apelante, em síntese, que: i) a sentença é nula por cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, visto que já havia requerido expressamente a sua produção desde a petição inicial; ii) a obra permanece irregular há mais de uma década por culpa exclusiva dos apelados, que não buscaram a regularização; iii) houve
erro
r in procedendo
, pois eventual inércia processual deveria levar à extinção do feito sem resolução de mérito, não a improcedência do pedido
.

Contrarrazões apresentadas em id. 18182107 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001138-06.2010.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO: SANDRO DE OLIVEIRA TESCH, DANIELLE TESCH

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
, contra a r. sentença (id. 18182099) que, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido de Demolição
ajuizada em face de
SANDRO DE OLIVEIRA TESCH e DANIELLE CRISTINE SEIBEL TESCH
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 14886978), alega a apelante, em síntese, que:
i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, visto que já havia requerido expressamente a sua produção desde a petição inicial; ii) a obra permanece irregular há mais de uma década por culpa exclusiva dos apelados, que não buscaram a regularização; iii) houve
erro
r in procedendo
, pois eventual inércia processual deveria levar à extinção do feito sem resolução de mérito, não a improcedência do pedido
.

Contrarrazões apresentadas em id. 18182107 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante pugna pela anulação da sentença, por compreender que houve cerceamento de defesa, notadamente porque não pode produzir prova pericial.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

Na espécie, entretanto, não vislumbro a ocorrência do vício. Em detida análise do processo, intimado para dar prosseguimento ao feito após o retorno dos autos para o primeiro grau, o Município quedou-se inerte após duas intimações (id. 18182095; id. 18182096; id. 18182097).

A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a parte que permanece inerte ao especificar provas sofre os efeitos da preclusão, não sendo possível alegar cerceamento de defesa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021).
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que obstou a subida de recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu cerceamento de defesa e anulou sentença de improcedência em ação de cobrança, determinando o retorno dos autos à fase instrutória para produção de prova pericial requerida pelo autor na petição inicial. 2. O Tribunal de origem entendeu que o indeferimento da prova pericial diretamente na sentença de mérito configurou decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. No recurso especial, o recorrente sustenta que a inércia da parte na fase de especificação de provas acarreta a preclusão do direito à sua produção, mesmo que tenha havido requerimento na petição inicial, e que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas, após ter requerido a produção de prova pericial na petição inicial, acarreta a preclusão do direito à prova ou configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio da parte, após a devida intimação para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à sua produção, ainda que o pedido tenha constado da petição inicial.
6.
A fase de especificação de provas é um ato processual relevante que concretiza o dever de cooperação das partes, conforme o art. 6º do CPC, e permite ao juiz organizar a instrução processual. A especificidade do pedido na inicial não exime a parte do ônus de confirmar a pertinência e a necessidade da prova no momento oportuno. 7. A não produção da prova pericial não decorre de decisão denegatória do juiz, mas sim da preclusão causada pela inércia da parte, que não praticou o ato processual no momento adequado.
8. Não há decisão surpresa quando a parte é devidamente intimada para a prática de um ato processual e opta por permanecer em silêncio. A prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória. IV. DISPOSITIVO Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.666.676/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

Menciona-se, ainda, que o fato de a instância revisora, no julgamento de prévia apelação, ter determinado o retorno dos autos para prosseguimento, não exime a parte autora de impulsioná-lo quando intimada para viabilizar a produção da prova no momento processual adequado, sob pena de perda da faculdade processual.

Deste modo, a prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, não há o alegado
error in procedendo,
uma vez que a improcedência foi pela falta de provas. O d. Magistrado
a quo
não extinguiu o feito sob o fundamento de abandono de causa, que exige a paralisação do feito por mais de 30 dias, mas realizou o julgamento de mérito consubstanciado na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

E, nessa linha, ausente a comprovação do risco ou vício estrutural que justificaria a demolição, o julgamento de mérito pela improcedência dos pedidos (art. 487, I, do CPC) é a medida escorreita. Como restou estabelecido na sentença ora impugnada, a medida pleiteada é drástica e excepcional, sendo inviável o seu acolhimento ante o não atendimento do ônus probatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento), em atenção ao Tema 1059 do STJ e ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)